Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1001442-40.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUCILO MANOEL DE SOUZA e outros, com fundamento no art. 105, III, “a” da Constituição Federal, contra o acórdão exarado pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, conforme ementa de id 25147952.
Na certidão de id 33367473, foi informado que as partes não procederam com o recolhimento das custas judiciais, mas haviam requerido a concessão da gratuidade judiciária. Assim, para análise do pedido foi determinado que eles trouxessem documentos (id 33970996).
Ocorre, no entanto, que na petição de id 35690476 as partes pugnaram pela dilação do prazo, o que foi indeferido ante a ausência de justificativa plausível (id 36026476).
Em seguida, sobreveio certidão (id 33970996), informando o decurso do prazo para a parte.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Apesar de devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência e/ou regularizar o pagamento, a parte Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de id 33970996, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 187/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
(...)
4. No caso concreto, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, deixou de recolhê-lo, de modo que correto o reconhecimento da deserção.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 843.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII